Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702330-91.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, uma vez que a acusada é reincidente específica, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a inexpressividade da lesão jurídica. 2. Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (tema 934 – STJ - REsp n. 1524450 / RJ). 3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo na hipótese a pena ser reduzida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VIII, do CPP, alegando, em suma, a presença dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame, independentemente de ser a ré reincidente ou de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis; b) artigo 155, caput, c/c 14 do Código Penal, sustentando a configuração de furto tentado na hipótese dos presentes autos, ao argumento de que estava sob vigilância desde que adentrou no estabelecimento comercial, tendo sido abordada logo na saída do local, de modo que, em seu entendimento a coisa não saiu da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, e o agente não teve a posse tranquila da coisa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação ao artigo 155, caput, c/c 14 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1524450/RJ (Tema 934), de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e 29/10/2015, concluiu que: “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VIII, do CPP. Isso porque, é assente na Corte Superior que: “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos’ (AgRg no AREsp n. 2.273.191/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2023, grifei)” (AgRg no HC n. 825.284/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado, baseada na análise de todos os fatos e provas dos autos, no sentido de que a conduta perpetrada pela recorrente não pode ser considerada insignificante é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017